Tribunal: TJPA
Processo: 0857362-03.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857362-03.2018.8.14.0301

APELANTE: FLY ACAI DO PARA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS SA

APELADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto em sede de apelação, mantendo decisão
monocrática
que negara provimento ao recurso e preservara sentença de procedência em ação monitória instruída com notas fiscais e comprovantes/canhotos de entrega.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à suficiência/validade do acervo documental; (
ii
) saber se houve omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial e julgamento antecipado; (
iii
) saber se remanesce omissão quanto
ao
ônus da prova em impugnação de autenticidade, bem como o alcance do
prequestionamento
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3. Os embargos de declaração restringem-se às hipóteses do
art
. 1.022 do CPC, não se prestando à
rediscussão
do mérito nem ao reexame do conjunto fático-probatório.

4. Inexistente omissão quanto à prova documental: o acórdão enfrentou a suficiência do conjunto probatório (notas fiscais e comprovantes de entrega), sendo desnecessário rebater, um a um, todos os argumentos ou documentos, quando a fundamentação adotada se mostra bastante ao deslinde da controvérsia.

5. Inexistente omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa: o acórdão apreciou a tese e assentou a possibilidade de julgamento antecipado e o poder do juiz como destinatário da prova, não se verificando nulidade por indeferimento de diligência reputada impertinente ou desnecessária.

6. A invocação do
art
. 429, II, do CPC não evidencia vício integrativo capaz de alterar o resultado do julgamento, porquanto o acórdão já decidiu a controvérsia relativa à idoneidade da prova e à impugnação apresentada, sendo inviável atribuir efeitos infringentes na ausência de omissão/contradição/obscuridade/erro material.

7.
Prequestionamento
: aplica-se o
art
. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, devem ser rejeitados os embargos de declaração, que não se prestam à
rediscussão
do mérito. 2. A apreciação suficiente das questões essenciais ao julgamento afasta alegação de omissão, sendo desnecessário exame pormenorizado de todos os argumentos e documentos. 3. O
prequestionamento
rege-se pelo
art
. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 355, 370, 429, II, 700; CF/1988,
art
. 5º, LV.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer
e
rejeitar
os Embargos de Declaração
, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora

Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por
FLY AÇAI DO PARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS S/A
contra o v. acórdão que, ao julgar Agravo Interno interposto em sede de Apelação Cível, decidiu, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo a decisão
monocrática
que negara provimento à apelação e preservara a sentença de procedência da Ação Monitória ajuizada por
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTD.

No
acórdão embargado
(id 31561529), consignou-se, em síntese, que não houve cerceamento de defesa, porquanto o julgamento antecipado seria admissível quando a prova documental se mostrar suficiente (CPC,
arts
. 355 e 370)
, e,
que a ação monitória estaria adequadamente instruída com notas fiscais e comprovantes/canhotos de entrega assinados, considerados prova escrita idônea (CPC,
art
. 700)
.

Ademais, entendeu que
a impugnação genérica das assinaturas, desacompanhada de demonstração concreta de falsidade ou ausência de poderes do signatário, não afastaria a teoria da aparência
. A
ssim,
manteve-se, por conseguinte, a conclusão pela exigibilidade do crédito, tal como reconhecida na origem.

Em
seus
embargos de declaração

(id 31800247), a embargante sustenta a existência de omissões no julgado, afirmando, em síntese: omissão quanto a ponto relevante relacionado à prova documental, porque um dos canhotos/elementos ligados à Nota Fiscal nº 2333 conteria a inscrição “NF Rejeitada” (no campo “Protocolo de Autorização de Uso”), circunstância que, a seu ver, comprometeria a idoneidade do documento como prova da entrega e da constituição do crédito
.

Aponta suposta
omissão quanto à alegada violação ao
art
. 5º, LV, da CF/88 e ao
art
. 369 do CPC, ao argumento de que a parte teria impugnado expressamente a autenticidade das assinaturas constantes dos canhotos de entrega e requerido prova pericial e instrução para demonstrar que os supostos recebedores não integrariam seus quadros funcionais, de modo que o indeferimento da prova, seguido de julgamento de mérito desfavorável, configuraria cerceamento de defesa
.

Argumenta haver
omissão
também,
quanto à incidência do
art
. 429, II, do CPC, sustentando que, impugnada a autenticidade, o ônus da prova caberia à parte que produziu o documento, e que a decisão teria aplicado a distribuição do ônus do
art
. 373 do CPC sem enfrentar a regra específica
.

E,
ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com eventual atribuição de efeitos infringentes, bem como o
prequestionamento
expresso dos dispositivos constitucionais e legais indicados, para fins de acesso às instâncias extraordinárias.

Em
contrarrazões
(id 32079901), a embargada defende a inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sustentando que o acórdão teria enfrentado a matéria relativa ao indeferimento de prova e à suficiência do conjunto documental, de modo que os embargos traduziriam mera pretensão de
rediscussão
do mérito
.

A
firma ainda, que a impugnação seria genérica, incidindo a teoria da aparência quanto aos canhotos de entrega
,
e requer, ao final, o desprovimento/rejeição dos embargos, com pedido de aplicação de multa por
c
aráter

protelatório (CPC,
a
rt
.
1.026, §2º).

É o relatório.

Remetam-se os autos à
UPJ
, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este Colegiado, nos limites do
art
. 1.022 do CPC, restringe-se a verificar a existência (ou não) de omissão/contradição/obscuridade/erro material no acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora embargante, mantendo a decisão
monocrática
que negara provimento à apelação e preservara a sentença de procedência da ação monitória.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que nos termos do
art
. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Art. 1022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -

esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -

suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I -

deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Da leitura desse dispositivo infere-se que são restritas as situações em que admissível a oposição dessa modalidade
recursal
, a qual destina-se à integração do julgado, corrigindo vício que inquine o ato judicial impugnado, de modo a aperfeiçoar a prestação jurisdicional, não servindo para debater, nem alterar, fora dessas hipóteses, os rumos do julgamento.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

É assente que os embargos declaratórios não se prestam à
rediscussão
do mérito
nem à reapreciação do conjunto fático-probatório, salvo hipóteses
excepcionalíssimas
em que, uma vez sanado vício efetivamente existente, o resultado do julgamento seja inevitavelmente alterado (efeitos infringentes), o que exige demonstração objetiva do vício e do nexo de causalidade entre ele e o desfecho do
decisum
.

Com essas premissas, passo ao exame pontual das alegações.

No caso em tela, a embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso por não enfrentar argumento referente ao canhoto/DANFE relacionado à Nota Fiscal nº 2333, defendendo que tal circunstância comprometeria a idoneidade da prova escrita e geraria contradição.

Sem razão.

O acórdão embargado enfrentou, de modo claro e suficiente, a controvérsia central relativa à validade e suficiência do conjunto probatório documental que instruiu a monitória, consignando que o crédito estava representado por uma série de notas fiscais e comprovantes/canhotos de entrega assinados, formando documentação robusta e idônea, apta

a demonstrar a relação negocial e a entrega dos produtos, à luz do

ar
t
. 700, I, do CPC.

E, precisamente porque a fundamentação foi construída a partir da análise do acervo documental em seu conjunto (série de
DANFEs
e canhotos de entrega), não se exige para afastar omissão
,

que
o órgão julgador disseque individualmente cada documento ou cada argumento secundário, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, nos termos da racionalidade decisória imposta pelo
art
. 489 do CPC, sem que disso resulte qualquer dever de resposta pormenorizada a todos os pontos levantados, quando o fundamento adotado já se mostre suficiente.

De mais a mais, o debate específico sobre eventual anotação em determinado documento, tal como formulado, demandaria
revaloração
probatória e reexame do conteúdo e contexto de peça documental específica, providência incompatível com a estreita via aclaratória, sobretudo porque o acórdão embargado assentou sua conclusão na suficiência do conjunto documental e na inexistência de prova capaz de infirmá-lo.

Assim, não há omissão a ser sanada no ponto, mas inequívoca pretensão de reabrir discussão sobre o mérito probatório
, o que é incabível em embargos de declaração.

Quanto a a
legada omissão
acerca d
o
supost
o cerceamento de defesa (CF,
art
. 5º, LV; CPC,
art
. 369) e indeferimento de prova pericial
, t
ambém não procede.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de cerceamento de defesa, assentando que o magistrado é o destinatário da prova e pode julgar antecipadamente a lide quando entender suficientes os elementos dos autos, citando e transcrevendo, inclusive, os
arts
. 355 e 370 do CPC, bem como
registrando
que não há nulidade quando o indeferimento de diligências se dá por serem inúteis ou meramente protelatórias
, com fundamentação adequada.

Portanto, o que se observa é que a embargante, novamente, pretende reverter a conclusão adotada no acórdão, buscando que esta Turma, pela via integrativa, declare a indispensabilidade de instrução/perícia e, com isso, conclua pela nulidade do julgamento
,
providência que traduz inconformismo com o resultado e não vício de omissão/contradição/obscuridade.

Embargos de declaração não são sucedâneo
recursal
para
rediscussão
do convencimento judicial acerca da necessidade de produção probatória, quando a questão foi efetivamente apreciada
e decidida.

Ademais, acerca da a
legada omissão quanto ao ônus da prova na impugnação da autenticidade
, entendo que
embora a embargante afirme que o acórdão teria aplicado o
art
. 373 do CPC sem enfrentar a regra específica do
art
. 429, II, entendo que não se configura omissão invalidante
.

O
acórdão embargado já enfrentou a questão da suficiência da prova escrita e da impugnação genérica quanto aos canhotos assinados, reputando idôneo o acervo documental e concluindo que a parte ré/embargante não produziu elementos capazes de infirmar a prova do credor, inclusive com referência à lógica de distribuição do ônus probatório no caso concreto

Sem embargo, no caso concreto, o acórdão embargado concluiu
,
a partir dos elementos constantes dos autos
,
pela existência de prova escrita suficiente (CPC,
art
. 700) e pela inexistência de demonstração apta

a afastar a presunção de veracidade e a confiabilidade dos comprovantes de entrega, razão pela qual não se evidencia que a ausência de menção expressa ao
art
. 429, II, tenha acarretado qualquer lacuna decisória relevante capaz de modificar o resultado do julgamento.

Logo, ainda que se tenha por prestado o esclarecimento ora lançado, não há
espaço para acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

Ademais, o
julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos
.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE
. 1. Não há que se falar em
violação

violação
aos
arts
. 458, inciso II e 535, incisos I e II, do CPC/73, pois é entendimento pacífico deste Superior Tribunal que o magistrado não é obrigado a responder a todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
.
(...)
(STJ -
A
gInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 810385 RS 2015/0281525-4, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de
Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/10/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DE FATOS NOVOS EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO. DISPOSITIVOS INDICADOS NÃO ANALISADOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
2. Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida."(

EDcl
no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016,
DJe
15/6/2016.)
3. Na espécie, da análise das razões recursais, infere-se que a oposição dos embargos declaratórios teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses.4. Rejeito os embargos de declaração.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2213649 SC 2022/0297142-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/09/2023)

Assim, depreende-se a clara inexistência de
erro material,
omissão, obscuridade ou mesmo contradição, de modo que a pretensão d
a
embargante se traduz em pedido de reanálise do que foi decidido, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios.

Em verdade,
o
recorrente,inconformad
o
com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, tenta reverter a decisão pela via inadequada dos Embargos de Declaração.

Destarte, n
ão
havendo qualquer
erro material,
omissão,
contradição
ou obscuridade
no
v
. Acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.

Nesse sentido a jurisprudência pacífica do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão
. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a
rediscussão
da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do
art
. 1.022 do CPC.
3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
REsp
: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para
rediscussão
de matéria já resolvida. Precedentes.
2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OMISSÃO.
NÃO
VERICAÇÃO.
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. É incompatível com a via dos embargos de declaração a
rediscussão
de matéria já decidida por mero inconformismo em embargante. Precedentes. 2. "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de não ser possível a análise de matéria suscitada apenas em embargos de declaração, por configurar indevida inovação
recursal
."
(
EDcl
nos
EDcl
no
REsp
1626184/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021,
DJe
17/09/2021). 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgRg
no RMS: 66287 PE 2021/0121724-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/2022)
.

Pontua-se ainda, que
a simples pretensão de prequestionamento não tem o condão de viabilizar os embargos declaratórios, quando ausentes os requisitos autorizadores da via integrativa.

Nesse sentido
, a jurisprudência pátria
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO -
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE - REVISÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO.

Uma vez verificada a ausência de contradição, omissão ou obscuridade na decisão recorrida, devem ser rejeitados os embargos de declaração interpostos. Mesmo interpostos com o escopo de prequestionamento, os embargos declaratórios devem preencher os requisitos legais, sob pena de rejeição.
Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a intenção de rediscutir a decisão tomada no acórdão embargado evidencia o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração e enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil. (TJ-MG - ED: 10000221841554002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 03/11/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA - EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS - PREQUESTIONAMENTO.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos legais para suprir omissão, contradição ou obscuridade do julgado. "Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão" (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1782317/SC).
Ainda que para efeito de prequestionamento, a oposição dos embargos pressupõe a existência de um dos vícios insculpidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

(TJ-MG - ED: 25291751920128130024,
Relator: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 08/02/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2023)

Por fim, e
mbora a parte embargada requeira a aplicação de multa, no caso concreto, não vislumbro, com a segurança necessária, propósito manifestamente protelatório apto a justificar a sanção, razão pela qual deixo de aplicá-la.

Ante o exposto
,
CONHE
ÇO

dos Embargos de Declaração e
REJEIT
O
-
OS
,
ante a inexistência de
vício

no
decisum
guerreado, nos termos do
art
. 1.022 do
CPC
,

mantendo-se
in totum
o acórdão embargado, conforme a fundamentação
.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que
todas as
matéria
s

arguidas foram
devidamente
analisada
s
,
motivo pelo qual
,
eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 20/03/2026